Tribunal: TJES
Processo: 5027169-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027169-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JAIR GOMES DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027169-30.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
JAIR GOMES DA SILVA JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ACIDENTE EM VIA PÚBLICA
. QUEDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. DANOS
MATERIAIS
E DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial,

para: a)
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (18/06/2024), nos termos da Súmula 54 do STJ e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF; b)
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no pagamento de indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, com o acréscimo de juros de mora a partir do evento danos, segundo orientações das Súmulas 43 e 54 do STJ.
”
.

Em sede recursal (
ID. 14761245
), o requerido alega prelim
inarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito,
informa que inexiste nos autos prova de que foi omisso em fiscalizar os bueiros, devendo ser afastado o pedido de danos
materiais e morais
.
Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.

O recorrido

apresentou
contrarrazões (ID
. 14761246
), requerendo a
manutenção integral da sentença
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o município está corretamente indicado no polo passivo, uma vez que recai sobre ele o dever primário de
fiscalização
e sinalização
do passeio público onde ocorrera o acidente, respondendo, no caso, por omissão.

Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, eis que por mais que o bueiro suprimido seja de responsabilidade direta da CESAN, competiria a requerida sinalizar o passeio público para evitar acidentes e acionar a referida companhia de saneamento público, o que não demonstrara nos autos
.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A responsabilidade civil do Município deriva de sua omissão na prestação do serviço público, uma vez que é de sua responsabilidade a fiscalização
do passeio público e das vias públicas
, incluindo-se o bom estado das calçadas e logradouros públicos, e conforme o conjunto fático probatório dos autos ficou provado que o nexo causal do acidente ocorrido com a autora se deu em virtude da omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município.

Basta verificar nas fotografias anexadas ao ID
14760224

para constatar que o buraco localizado na calçada, decorrente da ausência de tampa no esgoto, encontrava-se desprovido de tampa protetora e sinalização adequada, evidenciando grave falha na conservação do logradouro público e reforçando a configuração do nexo causal entre a omissão do ente público e o acidente sofrido pelo autor.

Ressalto, por oportuno, que é dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. Isto porque, o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos.

No caso em tela, o laudo médico comprova que o autor foi atendido na data de 18/06/2024, logo após o ocorrido, apresentando lesão no joelho direito com provável lesão grave do tendão. Tal fato está corroborado pelas fotografias de ID. 14760221, que demonstram os ferimentos.

O autor comprovou nos autos os danos materiais sofridos em decorrência do acidente, apresentando recibo (ID. 14760220) referente ao pagamento de R$ 6.000,00 pelas 20 sessões de fisioterapia necessárias para sua recuperação. Tais documentos são suficientes para evidenciar os prejuízos financeiros suportados pelo autor.

No caso em julgamento, tenho que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pel
o

autor
em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5.000
,00 (
cinco mil
reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido d
o
autor, não se descuidando do caráter pedagógico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida. Condeno o recorrente nas custas e honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)